Tribunal: TJDFT
Processo: 0734818-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECRETAÇÃO DE PUBLICIDADE RESTRITA (SIGILO) EM PROCESSO EXECUTIVO. ALEGAÇÕES DO APENADO DE AMEAÇAS. PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA INTEGRIDADE FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A cláusula constitucional de publicidade dos atos processuais, prevista no artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, autoriza a restrição à publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. O artigo 93, Inciso IX, da Constituição Federal prevê a regra da publicidade dos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, porém, igualmente viabiliza a publicidade restrita para a preservação do direito à intimidade do interessado, desde que o sigilo não prejudique o direito público à informação.
2. A alegação do agravado de que está sofrendo ameaças é crível, pois trata-se de um crime grave, que ceifou a vida de uma pessoa conhecida do interno (parente de sua esposa), e este também é conhecido pelos familiares da vítima - o que facilita a execução de eventual desejo de retaliação ou vingança, mormente se tais parentes tiverem acesso às informações de saídas do apenado do sistema prisional.
3. A despeito da data do crime (27-dezembro-2012), o interno apresentou justificativa razoável para que seu receio esteja, no momento, acentuado: é que, tendo cumprido parcela considerável de sua pena, encontra-se próximo de usufruir de benefícios que lhe permitirão o acesso ao exterior do presídio e, é neste ambiente, que o apenado se sente vulnerável.
4. Não é razoável exigir que o interno busque as autoridades estatais, como o diretor do presídio, para oficializar que está sofrendo ameaças, para que receba uma maior proteção do Estado. As ameaças, muitas vezes, são veladas e de difícil comprovação, e é possível que o interno sequer saiba quem são, exatamente, os seus autores, pois podem estar chegando até ele com a simples referência aos “parentes da vítima” - que segundo o agravado são os irmãos, os tios e os primos do falecido.
5. Mostra-se plenamente razoável e proporcional a decisão da eminente autoridade judiciária que concedeu a publicidade restrita ao processo de execução se esta medida satisfaz a pretensão do interno de se sentir protegido, não gera prejuízo público e não afeta as finalidades da pena.
6. Recurso desprovido.